Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727223-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: FACTUS TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., ANTONIO LOURENCO PEREIRA DE MOURA, WALDERICO DE FONTES LEAL, JOSE GERALDO DIAS PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME, em face da r. sentença (ID 21487148) que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Apelante em desfavor de Factus Tecnologia e Apoio Administrativo Ltda., Antônio Lourenço Pereira de Moura, Walderico de Fontes Leal e José Geraldo Dias Pimentel, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 771, parágrafo único, ambos do CPC/15, devido à ausência de inadimplemento, decorrente da realização de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação da Executada. Opostos Embargos de Declaração pela Exequente em face da r. sentença (ID 21487154), esses foram rejeitados (ID 21487155). Sem contrarrazões (ID 21487162). Em petição de ID 22821673, a Exequente informou que “as partes compuseram acordo extrajudicial” e que “houve a quitação total do débito perseguido na presente demanda”, pugnando “pela extinção do feito”. Assim, resta prejudicado o julgamento da presente Apelação, haja vista o reconhecimento expresso do desinteresse da Recorrente na análise do mérito recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por restar prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo da pauta da 3a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator